Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

1. Não se verifica a existência de qualquer nulidade nos autos. A prisão em flagrante do acusado não fora realizada em razão do exercício da função de advocacia, mas em contexto particular, razão pela qual não há que se falar na necessidade de observância do disposto no artigo 7o, IV, do Estatuto da OAB. 1.1 Tampouco se observa a comprovação de que o agente policial teria praticado qualquer conduta desabonadora, não havendo nos autos indícios de agressão ou indução da vítima a prestar depoimento, especialmente quando se observa que houve representação formal da vítima pelo prosseguimento do feito, bem como pedido de medida protetiva.

2. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática do crime de lesão corporal. 2.1Em que pese a ofendida não tenha ratificado sua narrativa em juízo, após o relacionamento com o acusado ter sido reatado, certo é que os fatos narrados em sede policial foram ratificados pela prova documental e pela prova testemunhal, produzida em juízo.

3. Em relação ao delito de ameaça observa-se das provas colhidas nos autos, dos depoimentos realizados na delegacia e em Juízo, a insuficiência probatória. 3.1 O órgão acusador não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia e, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, a absolvição do acusado em relação ao crime de ameaça é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.